Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-06.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA. PRINTS. CONVERSAS, APLICATIVO DE MENSAGENS. JUNTADA. VÍTIMA. VALIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, fixada a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e à autoria do crime disposto na peça acusatória e se eventualmente foi verificada na espécie a quebra da cadeia de custódia da prova acostada ao processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 3.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados em Juízo, especialmente pelo depoimento da vítima, firme, coeso e harmônico nas fases investigativa e judicial e corroborado pelo da testemunha, em Juízo e pelas demais provas produzidas na espécie.
4. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
5. No presente caso, estão efetivamente comprovadas as elementares do tipo penal, no que concerne à vítima indicada nos autos, considerando o ardil utilizado pelo réu para, em detrimento daquela, obter vantagem financeira indevida, após ter cumprido anteriormente outras avenças entabuladas com ela, inspirando confiança para, então, praticar o crime ora sob apreciação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 6.1 Os prints de conversas em aplicativo de mensagens, juntadas ao caderno processual, não apresentam qualquer indício aparente de adulteração, as quais foram colacionadas em sequência, constando data e horário em que foram enviadas e apresentadas à autoridade policial pela vítima, por ocasião do registro da ocorrência policial.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e desprovido.